Tribunal: STF
Processo: CA 24
Classe: CA
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-05-15
Data de publicação: 1985-05-15

Ementa:
- CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. HIPÓTESE EM QUE ELE NÃO SE
CONFIGURA.
CONFIGURA-SE CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES, A SER DIRIMIDO PELO
JUDICIARIO, NÃO QUANDO SE FERE ENTRE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS,
ENTRE ÓRGÃOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, OU ENTRE AQUELES E ESTES,
MAS SOMENTE QUANDO SE VERIFICA ENTRE AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DA UNIÃO, OU ENTRE
AUTORIDADES JUDICIÁRIAS DE UM ESTADO E AS ADMINISTRATIVAS
DE OUTRO, OU DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, OU ENTRE
ESTES E AS DA UNIÃO. NENHUMA DAS HIPÓTESES E A DOS AUTOS.
REMESSA DOS AUTOS A JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO, A FIM DE QUE UM DOS SEUS JUIZES POSSA
MANIFESTAR-SE SOBRE SUA COMPETÊNCIA, SOMENTE VINDO A
CONFIGURAR-SE O CONFLITO SE ELE NÃO A ACEITAR.